Tribunal: TJBA
Processo: 8113870-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113870-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: HELENO SOUTO SILVA

Advogado(s)
:
RENATO DA CONCEICAO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI 14.905/2024. INTEGRAÇÃO PARCIAL DO JULGADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a realização de perícia atuarial no cumprimento de sentença, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de tutela de urgência. O embargante alega omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, especialmente à luz da Lei 14.905/2024, além de contradição quanto à repetição do indébito em dobro e formula pedido de prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora para a liquidação do julgado, em razão da superveniência da Lei 14.905/2024, e a eventual contradição no tocante à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além da admissibilidade de prequestionamento por via de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Restou evidenciada omissão no julgado quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, o que compromete a efetividade da decisão.
4. A Lei 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, a ser aplicada às condenações judiciais a partir de sua vigência (01/07/2024).
5. Para o período anterior à nova lei, devem ser aplicados os critérios então vigentes: correção monetária pelo INPC desde cada cobrança indevida e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

6. Não se constata contradição quanto à repetição do indébito, pois o acórdão seguiu o entendimento do STJ no EREsp 676.608/RS, que permite a devolução em dobro sem exigência de má-fé para cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021.

7. O prequestionamento de dispositivos legais, sem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme entendimento pacificado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para integrar ao acórdão os critérios de atualização monetária e juros de mora, rejeitando as demais alegações.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406 (redação dada pela Lei 14.905/2024)

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 676.608/RS; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.834.371/PR

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8113870-63.2023.8.05.0001
em que figuram como parte embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte embargada
HELENO SOUTO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [órgão julgador] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.